Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0733267-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, em favor de LUCAS FILIPE DA SILVA SALES, em face da decisão (ID 18910241 - Págs. 1/2) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2020.01.1.007580-7, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, bem como evitar a reiteração delitiva. Em suas razões (ID 18910239 - Págs. 1/29), a impetrante alega que o paciente é usuário de drogas e que a quantidade apreendida era muito pequena e que não constitui ameaça à instrução criminal. Pondera a boa conduta do paciente, comparecendo a todos os atos processuais, sendo que possui família, trabalho lícito e residência fixa. Aduz que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Portanto, se for o caso, se mostra eficaz, suficiente e adequada a aplicação de uma medida cautelar de restrição de direitos. Prequestiona, para fins de acesso às instâncias judiciais especial e extraordinária, os artigos 386, incisos III e VI e art. 157, caput e §1o todos do CPP, artigos 22 e 24 ambos Código Penal, art. 5o, LV da Constituição Federal, art. 8o do Pacto de San Jose da Costa Rica Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura e, subsidiariamente, seja aplicada algumas das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Despacho desta relatoria (ID 18953147 - Pág. 1) determinando a intimação do impetrante para juntar documentos necessários para a devida instrução dos autos. Documentos juntados pela impetrante (IDs 19147722 - Págs. 1/6; 19147725 - Págs. 1/5; 19147726 - Págs. 1/4; 19147727 - Págs. 1/3; 19147728 - Págs. 1/5; 19147729 - Pág. 1/3 e 19147730 - Págs. 1/81). É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 58130715 - Págs. 1/2): (...) “O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas: 3,37g de substância identificada como cocaína e 8,39g de substância identificada maconha. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista a variedade e porções de droga encontradas em poder do flagranteado, bem como as circunstâncias do flagrante, que ocorreu em conhecido ponto de tráfico de drogas. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio, notadamente em face do risco de reiteração delitiva. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 2018.01.1.019275-8, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de LUCAS FILIPE DA SILVA SALES, filho(a) de Marquinedes Sales da Rocha e Daniela Maria da Silva, nascido em 01/11/1997; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.”(...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante no 580/2020 – 35a DP (ID 19147723 - Págs. 2/6), sendo apreendida a quantidade de drogas de 3,37g de substância identificada como cocaína, em 7 porções e 8,39g de substância identificada como maconha, em 2 porções, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (ID 19147725 - Págs. 1/5), em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Ademais, verifica-se da folha de antecedentes penais (ID 19147730 - Pág. 19/20) que o paciente foi condenado em 20/09/2018 pelo crime de tráfico de drogas, na ação penal no 2018.01.1.019275-8, tendo, inclusive, confessado sua conduta, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar e evitar a reiteração delitiva. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020 17:09:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator